Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704016-65.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS GABRIEL SAMPAIO DE ALCANTARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador